Tribunal: STF
Processo: AP 2011
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de VICENTE CAVALINI FILHO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/4/2025 (eDoc. 1599).
Determinei, em 13/4/2025, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VICENTE CAVALINI FILHO, com delegação ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paiçandu/PR para fiscalização e adoção das providências cabíveis (eDoc. 161).
O Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Paiçandu/PR encaminhou, em 17/7/2025, manifestação por meio da qual a Defesa formula requerimentos de detração do período em que o apenado esteve sob prisão cautelar e sob as medidas cautelares de recolhimento domiciliar e de parcelamento da multa imposta ao sentenciado (eDoc.170).
Em 14/8/2025, deferi a detração do período de prisão provisória, o parcelamento da multa em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas e indeferi o requerimento de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 175).
Em 14/1/2026, o Juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial Criminal da Comarca de Paiçandu/PR noticiou o cumprimento da prestação de serviços e a conclusão do curso pelo apenado (eDoc. 181).
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc. 182).
Em 22/1/2026, a Defesa de VICENTE CAVALINI FILHO requereu, em síntese, “o reconhecimento e a declaração da extinção da punibilidade (...) pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, em razão do integral cumprimento da pena imposta” (eDocs. 184-193).
Em 6/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Vicente Cavalini Filho apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”(eDoc.212).

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paiçandu/PR, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Prefeitura de Doutor Camargo (eDoc.203, fls.188, 190-194; 203-214), e que participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.203, fls.158-159).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.171):

“No tocante à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o eminente Ministro relator deferiu o parcelamento da pena de multa em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, iguais e sucessivas12 .
 Consta certidão da Vara Criminal da Comarca de Paiçandu/PR informando que o sentenciado deveria providenciar a emissão das guias de pagamento da pena de multa, tendo sido orientado acerca do procedimento para sua expedição. Posteriormente, a defesa requereu a atualização do valor da pena de multa, com a remessa dos autos ao contador judicial13. Em 14.1.202614, o Juízo estadual informou que encaminhou a certidão da pena de multa à contadoria judicial, a fim de que fosse procedida a atualização do valor da pena de multa.
 A manifestação é pela extinção da punibilidade de Vicente Cavalini Filho apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de VICENTE CAVALINI FILHO, (CPF:  715.374.069-49), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente